Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723953-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: L. G. M. S. H. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FERNANDA MOREIRA SILVA, LUIS ANTONIO HIGINO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. (ID 72903554) em face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF (ID 236399011, na origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais n. 0725481-75.2025.8.07.0001 movida por L. G. M. S. H. em face da ora Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a autorização de exames médicos fora da rede credenciada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ordinário na qual a parte Autora L. G. M. S. H., menor impúbere representado por sua mãe MARIA FERNANDA MOREIRA SILVA requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja a Ré compelida a realizar os procedimentos denominados, Painel NGS para doenças inflamatórias e imunológicas, como também exames Anticorpo, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida não autorizou o exame Painel NGS para doenças inflamatórias e imunológicas. A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de ID 236084005, o autor necessita realizar todos os exames solicitados, inclusive D-dímero, uma vez que apresenta diagnóstico recente de DM1, evoluindo com dor abdominal e torácica a esclarecer. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito é patente, vez que as partes mantêm vínculo contratual de plano de saúde e o médico assistente da parte Autora indicou a necessidade de exame para seu completo diagnóstico, tendo a Ré se recusado ao cumprimento. O risco de dano irreparável decorre do próprio quadro clínico da parte Autora, pois, a demora injustificada do diagnóstico envolve o incremento da doença e maiores problemas no desenvolvimento da criança. Em razão do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré autorize a realização dos exames denominados, Painel NGS para doenças inflamatórias e imunológicas, como também exames Anticorpo, conforme prescrito pela Médica Especialista, comprovando no prazo para contestação tal fato, sob pena de aplicação de multa. Cite-se e intime-se. Notifique-se o Ministério Público, vez que o autor é menor representado por sua genitora. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1. Não houve negativa de cobertura, mas apenas limitação contratual quanto à rede credenciada; 2. O atendimento foi prestado dentro da rede, inclusive com internação autorizada por liberalidade; 3. A decisão liminar impõe obrigação que compromete o equilíbrio contratual e econômico do plano de saúde; 4. O laudo médico é genérico e não comprova a imprescindibilidade dos exames fora da rede; 5. A probabilidade do direito está demonstrada pela existência de rede credenciada apta a realizar os exames, conforme previsto contratualmente e regulamentado pela ANS; 6. A imposição de custeio de exames em rede não credenciada compromete o equilíbrio atuarial do plano e pode gerar prejuízos irreversíveis à operadora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência e desobrigar a Agravante de custear os exames fora da rede credenciada. Preparo recolhido (ID 72917922). Contrarrazões no ID 72917922, nas quais o Agravado requer a condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nota técnica do NATJUS no ID 75288486. É o relatório. Em razão do interesse de incapaz, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 17:24:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador